Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização.
4. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência..
5. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal no sentido de que, sendo reconhecidas, no roubo, duas causas de aumento (in casu concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma pode ser considerada para elevar a pena na primeira fase ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, enquanto a outra utilizada exatamente como causa do tipo circunstanciado.
6. Apelação conhecida e não provida.